Tribunal: TJMT
Processo: 1004115-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004115-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), EDERSON JOEL SANTIN - CPF: 550.718.641-34 (RECORRIDO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1004115-90.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Recorrido:
EDERSON JOEL SANTIN.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 13 A 17/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor ocupante do cargo de motorista de veículo pesado, que alegava pagamento incorreto das férias e do terço constitucional, por não inclusão de todas as verbas de natureza salarial na base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de novos documentos em fase recursal; (ii) verificar se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas reclamadas; e (iii) apurar se o Município efetua corretamente o cálculo das férias e do terço constitucional com base na remuneração total do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos em grau recursal é admitida apenas nas hipóteses previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e no art. 33 da Lei no 9.099/1995, o que não se verifica no caso concreto, razão pela qual são desconsiderados os documentos novos apresentados pelo recorrente.

A prescrição quinquenal, prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e na Súmula no 85 do STJ, incide apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, não alcançando o fundo de direito em relações de trato sucessivo.

A Lei Complementar Municipal no 024/1997 assegura que o servidor tem direito à remuneração integral durante as férias, incluindo todas as vantagens como se em exercício estivesse, e ao adicional de 1/3 sobre a remuneração correspondente.

As fichas financeiras demonstram que o Município adota corretamente a remuneração total do servidor como base de cálculo para o pagamento das férias e do terço constitucional, inexistindo diferenças a serem pagas.

Mantém-se, assim, o reconhecimento da prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores a 24/01/2020 e reforma-se a sentença quanto ao mérito, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos em fase recursal somente é admissível nas hipóteses previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e no art. 33 da Lei no 9.099/1995.

A prescrição quinquenal incide apenas sobre as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, não atingindo o fundo de direito em obrigações de trato sucessivo.

Não há condenação ao pagamento de diferenças de férias e terço constitucional quando comprovado que a base de cálculo utilizada corresponde à remuneração total do servidor público municipal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7o, incisos VIII e XVII; CPC, arts. 373, 435 e 517; Lei no 9.099/1995, arts. 32 e 33; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei Complementar Municipal no 024/1997, arts. 75 e 76.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 85; STF, ED no AgEx no 852.692, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.08.2016; TJMT, N.U 1053223-25.2024.8.11.0001, 1a Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 29.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 315215468), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando-o ao pagamento das diferenças apuradas quanto às férias e terços constitucionais pertinentes aos últimos 5 anos contados da data da propositura da demanda, isto é, observada a prescrição quinquenal.

O Juízo singular consignou, ainda, que os valores deverão ser atualizados com correção monetária com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento das parcelas) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos a partir da citação, consoante dispõe o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o, da EC no 113/2021).

Por fim, o processo foi extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente, preliminarmente, sustenta a incompetência do juízo, ante a necessidade de perícia contábil, bem como prescrição quinquenal. No mérito, alega regularidade nos pagamentos e inexistência de ato ilícito.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com a condenação do reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
observa-se que o recorrente trouxe diversos documentos novos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à contestação, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão no 26 da 1a Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei no 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO No 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

Rejeito
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, considerando os documentos anexados ao feito.

Ademais, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de prova, desde que legais e legítimos, conforme estabelece o artigo 32 da Lei no 9.099/95.

No que tange à alegada prescrição, o

artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 estabelece que:
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem
(grifei).

No caso, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, não incide prescrição sobre o fundo de direito. Aplica-se, portanto, a prescrição apenas às prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, conforme previsto na Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”
(grifei).

Dessa forma, considerando que a presente demanda foi ajuizada em
24/0
1/2025
, incide a prescrição quinquenal, razão pela qual somente podem ser analisadas as parcelas referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, restando prescritas aquelas anteriores a
24
/01/2020
,
conforme constou na sentença recorrida.

Superadas a questões preliminares, passo à análise do
mérito
.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao demandado desconstituir a pretensão, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo.

Consta na petição inicial que o reclamante exerce, desde 1o/4/2008, a função de motorista de veículo pesado, no município de Paranatinga.

Sustenta que o valor recebido a título de férias não corresponde ao montante devido, uma vez que o ente público, ao efetuar o pagamento, deixou de considerar a integração das verbas de natureza salarial na base de cálculo do terço constitucional e da remuneração referente ao período de gozo, em afronta ao que dispõe a legislação municipal aplicável.

Pois bem, nos termos do art. 7o, VIII e XVII, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988),
o cálculo das férias e do terço constitucional deve considerar a
remuneração total
do servidor
.

No âmbito do município de Paranatinga, a Lei Complementar Municipal no 024/1997, que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do município, estabelece:

Art. 75. O funcionário terá direito,
anualmente
, ao
gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias
, sem prejuízo da remuneração, de acordo com escala organizada pela chefia competente.

(...)

§ 5o Durante as férias,
o funcionário terá direito a todas as vantagens, como se em exercício estivesse
.

Art. 76. Independentemente de solicitação,
será pago, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias
.

(...)

§ 2o Se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75 as mesmas serão pagas em dobro

(grifei).

A análise das fichas financeiras apresentadas na inicial (ID 315215461) evidencia que o município realiza os pagamentos considerando a
remuneração total
da parte autora. Não subsiste fundamento para condenação,
impondo-se a reforma da sentença
.

Nesse sentido, recente julgado da 1a Turma Recursal, onde é parte o mesmo ente municipal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. PAGAMENTO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO CORRETA DEMONSTRADA
. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso Inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por servidora pública efetiva, com exercício na função de enfermeira. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal e condenou o recorrente ao pagamento de diferenças relativas ao décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e adicional de insalubridade, com aplicação de correção e juros conforme a Lei n.o 9.494/1997 e a Emenda Constitucional n.o 113/2021. 2. A recorrente sustenta, preliminarmente, a prescrição, além de defender que as parcelas de férias e décimo terceiro salário foram corretamente calculadas com base na remuneração total da servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação; e
(ii) saber se houve incorreção no pagamento de férias e décimo terceiro salário, especialmente quanto à base de cálculo adotada pela administração municipal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A sentença de primeiro grau já reconheceu a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, inexistindo interesse recursal quanto à matéria.
5. A legislação municipal vigente estabelece que o cálculo das férias, do adicional de um terço constitucional e do décimo terceiro salário deve ser feito com base na remuneração total do servidor público. 6. A análise da ficha financeira juntada aos autos demonstra que o ente público já observa corretamente tal base de cálculo. 7. Assim, não subsiste fundamento para a condenação imposta na origem quanto às diferenças de férias e décimo terceiro salário
.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido para julgar improcedentes os pedidos relativos ao pagamento de diferenças de férias e décimo terceiro salário, mantendo-se a sentença quanto aos demais pedidos.

Tese de julgamento: “1. A prescrição quinquenal deve ser reconhecida apenas quanto às parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação. 2. Não há condenação ao pagamento de diferenças de férias ou décimo terceiro salário quando comprovado que a base de cálculo utilizada corresponde à remuneração total da servidora pública.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7o, inciso VIII; Lei no 9.494/1997, artigo 1o-F, com redação dada pela Lei no 11.960/2009; Emenda Constitucional no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, ED no AgEx 852.692, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.08.2016.

(N.U 1053223-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
improcedentes
os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025